Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715405-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CARLA GUIMARAES AVELINO FALCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente, Feito no 0705622-55.2021.8.07.0020, proposta em desfavor da Agravante por CARLA GUIMARÃES AVELINO FALCÃO, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a cobertura dos medicamentos XELODA e VECTIBIX, sob pena de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de tutela cautelar antecedente proposta por CARLA GUIMARÃES AVELINO FALCÃO em face de SEGUROS UNIMED S/A. Afirmou a autora ser paciente oncológica, portadora de adenocarcinoma de cólon estágio IV ao diagnóstico (com metástase para o fígado e o ovário) K-RAS SELVAGEM, submetida à cirurgia seguida por 9 ciclos de FOLFOX + VECTIBIX (suspenso por toxicidade limitante e por programação de RADIO-ABLAÇÃO + CIRURGIA). Ao fim do 9o ciclo da quimioterapia com FOLFOX, a autora teria apresentado quadro clínico de toxicidade limitante, com baixíssima imunidade e diminuição acentuada de plaquetas e hemácias (quadro de anemia), razão pela qual a oncologista responsável teria solicitado com urgência, em fevereiro de 2021, ao plano de saúde réu, a liberação do medicamento XELODA 2000 MG/M2 associado ao VECTIBIX, a ser tomado por 14 dias (D1 a D14), reiniciado após 7 dias (D-21). Contudo, a ré teria negado cobertura aos medicamentos, ao argumento de que os mesmos fármacos não constam do rol estabelecido pela ANS. Requereu, liminarmente, determinação à ré que autorize a utilização da medicação XELODA 2000 MG/M2 D1 A D14 associada ao VECTIBIX pelo período mínimo de 6 ciclos. É o relato necessário. Decido. Registre-se nos autos a preferência na tramitação, pois se trata de processo em que figura como parte pessoa portadora de doença grave. Apesar da formulação de pedido de tutela cautelar, o que se tem, ante a satisfatividade da medida, é a pretensão de tutela antecipada em caráter antecedente, e ante, a fungibilidade legalmente atribuída a ambas (CPC, art. 305, parágrafo único), recebo o pedido como tutela antecipada antecedente. Inicialmente, importa destacar que, nos termos do art. 303, caput, do CPC, no procedimento da tutela antecipada formulada em caráter antecedente, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, a concessão da tutela de urgência, tal como ocorre na tutela antecipada requerida em caráter incidental, está condicionada à comprovação dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas tais considerações, verifico dos autos que a petição ajuizada atende às exigências do artigo 303 do CPC, com a indicação do pedido de tutela final, a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Também observou o § 4o do referido artigo, com a indicação do valor da causa. Outrossim, no caso dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, compreendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Inicialmente, observo que a documentação acostada aos autos indica a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes (ID 89323857). Impõe assinalar, ainda, que a aludida relação estabelecida entre o segundo autor e a requerida submete-se à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré. Há relatório médico de ID 89323890 descrevendo a situação clínica da paciente, bem como prescrevendo os medicamentos apontados na inicial. Há, também, comprovação da negativa de cobertura por parte da ré (ID 89325003), sob o argumento de que se trata de procedimento não constante do rol estabelecido pela ANS. Nesse contexto, vislumbro a probabilidade do direito da autora. A urgência é patente, tendo em vista o risco de morte decorrente da ausência de tratamento à autora. Destaco caber ao plano escolher as enfermidades cujo tratamento irá subsidiar, mas o tratamento em si deverá ser detalhado pelo médico assistente, não incumbindo ao plano negar cobertura sob o fundamento de que determinado medicamento está fora do rol estabelecido pela ANS. Sobre o assunto, confira-se jugado do TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME MIELODISPLÁSICA COM IPSS-R INTERMEDIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. VERIFICAÇÃO. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante. (Acórdão 1234997, 07074986720198070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar à ré que autorize, nos termos contratuais, a medicação XELODA 2000 MG/M2 D1 A D14 associada ao VECTIBIX, nos termos consignados no pedido médico de 89323890. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de majoração da multa e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Nos termos do inciso I do § 1o do art. 303 do CPC, deverá a parte autora aditar a petição inicial, com a complementação de seus argumentos e confirmação do pedido de tutela final, além de juntar novos documentos, caso os possua, no prazo de 20 dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. Cite-se e intime-se a parte ré acerca da tutela de urgência ora concedida, cientificando-a de que, caso não interponha recurso contra a presente decisão, na forma do art. 304 do CPC, a tutela de urgência será estabilizada, conforme preceitua o referido dispositivo legal. Deixo de designar audiência de conciliação por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Portanto, o prazo para contestar será contado da data em que a parte ré for intimada da ulterior decisão de recebimento da petição inicial íntegra, após o aditamento ora determinado – e caso não ocorra a estabilização da tutela. Cumpra-se com urgência. Havendo necessidade, autorizo o cumprimento em regime de plantão. Intimem-se. Águas Claras, DF, 20 de abril de 2021 16:57:32.” Diz a Agravante que, quanto ao medicamento VECTIBIX, não houve negativa e que as solicitações foram autorizadas. Quanto ao outro medicamento, XELODA, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, “em conformidade com a legislação vigente, editada pela própria ANS, bem como em razão do disposto no contrato firmado entre as partes, a solicitação foi negada por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS, segundo as disposições da própria Agência Reguladora (ANS).” (Num. 25652343 - Pág. 4). Ressalta que “a negativa se deu com base NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO N° 64 – ANEXO II, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, A QUAL REGULA AS OBRIGATORIEDADES DE COBERTURA DONDE O FÁRMACO NÃO CONSTA NA LISTA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA.” (Num. 25652343 - Pág. 5). Discorre acerca do contrato celebrado com a Agravada e sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da taxatividade do rol da ANS. Sustenta que a multa fixada é desproporcional e o prazo conferido para cumprimento da decisão não é suficiente. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo regular (Num. 25652346). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente, Feito no 0705622-55.2021.8.07.0020, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a cobertura dos medicamentos XELODA e VECTIBIX, sob pena de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. Assim, o seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da parte Ré, ora Agravante, quanto à cobertura dos medicamentos vindicados, qual seja, XELODA e VECTIBIX, indicados para o tratamento da doença da Autora, ora Agravada. Nesse descortino, deve-se sobrelevar os princípios basilares da sociedade política brasileira, insculpidos em sua Magna Carta de 1988, quais sejam: a dignidade da pessoa humana, a vida e a saúde, mesmo que em detrimento de eventuais direitos patrimoniais. Registre-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER DE MAMA. XELODA (CAPECITABINA). COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença à qual está contratualmente obrigado a custear. A negativa de fornecimento de medicamento, no caso concreto, causou dissabores e frustração à autora; contudo, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e, portanto, não enseja dano indenizável.” (Acórdão 1336067, 07265415920208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha de orientação, transcreve-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário’ (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020) 2. A orientação deste Tribunal Superior também é na direção de que ‘é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo’ (AgInt no REsp 1682692/RO, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019) 3. Esta Corte de Justiça entende, ainda, que ‘há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente’ (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto. 5. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1642079/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) Por seu turno, deve ser registrado que a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Nesse descortino, tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a redução da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que a Agravante possa, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na decisão agravada. Registre-se, quanto ao tema da multa, que a possibilidade de alteração posterior constante do art. 461, § 6o, do CPC/1973 foi mantida no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador